Tribunal: TJBA
Processo: 8014152-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014152-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): MARCELO DA SILVA CONCEICAO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 01/2025). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA REVERSO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Popular, a qual visava à suspensão da homologação e dos atos subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2025 do Município de Feira de Santana, destinado ao provimento de 1.000 (mil) vagas para o cargo de professor. O Agravante sustenta a ilegalidade do novo certame diante de vícios metodológicos na aplicação da política de cotas em concurso anterior (Edital nº 01/2024), objeto de investigação pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de investigação ministerial (Inquérito Civil) sobre irregularidades em certame anterior constitui fundamento suficiente para suspender novo concurso público destinado ao mesmo cargo; (ii) se a abertura de novo edital durante a validade do anterior viola o direito dos candidatos remanescentes; e (iii) se a suspensão do certame configura risco de dano reverso à continuidade do serviço público essencial de educação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de liminar em Ação Popular exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 5º, § 4º, da Lei nº 4.717/1965. A instauração de Inquérito Civil possui natureza meramente inquisitiva e preparatória, não ostentando o condão de suspender automaticamente atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade. A complexidade da discussão metodológica sobre o sistema de cotas no certame de 2024 não impede o exercício da discricionariedade e da autotutela administrativa para o planejamento de nova seleção voltada a suprir carência imediata de pessoal. Inexiste proibição legal para a deflagração de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, resguardada apenas a prioridade de convocação dos aprovados no primeiro (Art. 37, IV, CF). Aplicação da tese firmada no Tema 784 do STF (RE 837.311/PI), que afasta o direito automático à nomeação de candidatos fora do número de vagas. Configura-se nítido periculum in mora reverso ante o déficit comprovado de 1.000 professores na rede municipal. A paralisação do concurso atenta contra o direito fundamental à educação (Art. 205 da CF) e compromete o calendário letivo, prevalecendo o interesse público primário sobre as expectativas individuais de direito. Os fatos supervenientes alegados, relativos a outros cargos ou a supostos vícios em questões de prova, não possuem densidade jurídica para justificar a medida extrema de suspensão total da homologação em sede de agravo de instrumento, devendo eventuais nulidades pontuais serem discutidas em via própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 9. Teses de julgamento: "1. A simples existência de investigação ministerial ou procedimento de autocomposição sobre certame anterior não autoriza a suspensão automática de novo concurso público regularmente planejado pela Administração." "2. Prevalece o interesse público na continuidade do serviço educacional frente a expectativas de direito individuais fundamentadas em irregularidades ainda sob apuração, configurando óbice à concessão de liminar o risco de dano reverso à coletividade escolar." REFERÊNCIAS: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 37, II e IV; Art. 205; Art. 208. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), Art. 300; Art. 1.015, I. BRASIL. Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965 (Lei da Ação Popular), Art. 1º; Art. 5º, § 4º. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral). Relator: Ministro Luiz Fux, Plenário, julgado em 09/12/2015. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485 de Repercussão Geral). Relator: Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 23/04/2015. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Agravo de Instrumento nº 8044714-54.2024.8.05.0000. Relator: Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publicado em 27/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014152-91.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO e como Agravados o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora